Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709214-36.2022.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) NELSON LUCIO PARADA MARTINS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação individual de sentença proferida no Processo n. 2007.01.1.013227-6, movida por Nelson Lúcio Parada Martins (processo n. 0713511-20.2021.8.07.0001), acolheu “parcialmente a impugnação apresentada pela requerida e determino que o Perito corrija os cálculos para que o saldo devedor seja atualizado pelo IGPM e para que o valor pago a maior pelo requerente seja corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação feita na ação coletiva”. Em suas razões recursais (ID 33861585), a agravante sustenta, em suma, que o laudo pericial realizado na origem apresentaria equívocos. No ponto, anota que “a aplicação da correção monetária sobre o saldo devedor na competência 08/1991 está incorreta”, tendo em vista que este “é atualizado mensalmente, conforme variação do indexador pactuado, na forma do art. 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, posicionando a dívida sempre no primeiro dia do mês”. Ressalta que, “diferentemente do alegado pela perícia, não se verifica a aplicação de qualquer correção no período entre a data de assinatura do contrato e o último dia do mês correspondente, o que gera a diminuição indevida o valor da dívida”. Defende que “a coisa julgada não afastou o procedimento originalmente empregado pela PREVI, não cabendo assim a modificação deste pela perícia”. Pontua que “a aplicação de correção monetária sobre as prestações ditas como pagas indevidamente viola os termos da coisa julgada, uma vez que o Acórdão em Apelação determinou a restituição do indébito de forma simples, possibilitando ainda a sua compensação com eventual débito do mutuário”. Assinala que o laudo pericial elaborado na origem possibilitaria o enriquecimento ilícito do agravado. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à metodologia de cálculo, porquanto os cálculos do Perito Judicial encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência, bem como violando os termos da coisa julgada”. Preparo recolhido (ID 33861588). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não ressaem dos autos, de plano, as impropriedades de cálculo narradas no recurso, tendo em vista que, a princípio, o estudo técnico realizado na origem observou adequadamente os termos do título judicial, inclusive no que diz respeito à atualização monetária do débito. Além disso, vale destacar que a análise aprofundada dos cálculos realizados na origem, bem como seu cotejo com os integrais termos do título judicial, demandam aprofundada apreciação do tema por este órgão julgador, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Destaque-se que é assente na jurisprudência desta 2a Turma Cível que "O critério de correção monetária utilizado no título executivo judicial representa consectário legal da condenação. Essa matéria, assim, pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição" (Acórdão 1397168, 07042160520218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ainda que o acórdão tenha silenciado quanto à possibilidade de correção monetária dos valores a serem reembolsados ao agravado, é certa a necessidade de sua incidência, sob pena de não se recompor o valor real da moeda. Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples rejeição, pelo Juízo de origem, dos argumentos declinados na impugnação, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Isso porque não esclarecido, no recurso, de forma concreta, os supostos danos a serem eventualmente suportados pela parte agravante com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, sendo insuficiente, para tanto, a genérica menção aos pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora